Tribunal: TJES
Processo: 5001685-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ELIANO COSME ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em apreço, extrai-se da peça vestibular que a parte autora/agravada nega a contratação objeto destes autos, aduzindo nunca ter mantido relação jurídica com a instituição ré/agravante. Inclusive, afirma não possuir acesso à conta bancária na qual foram supostamente disponibilizados os valores.

2. Esclareço não olvidar que a recorrente colacionou na ação de origem cópia do contrato supostamente firmado pelo recorrido, porém, à primeira vista, não é possível averiguar sua legitimidade, eis que pactuado eletronicamente.

3. A realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. Desta forma, não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

4. A fixação da multa diária em casos como o dos autos vai de encontro ao entendimento deste Relator, haja vista que
os descontos efetuados são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido.

5.
E, por fim, quanto ao valor, este é correlato ao do contrato debatido – 15% do valor do pacto – e, por conseguinte, adequado e proporcional ao caso posto em debate.

6. Rememoro que a referida rubrica tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar, possuindo respaldo no art. 537 do CPC.

7. É dizer, sua função é
obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

8.
Registro que a suspensão da consignação depende, exclusivamente, da instituição financeira, cabendo ao órgão pagador apenas acatar o pedido, sem qualquer poder de ingerência sobre o desconto.

9. Em outros termos, assim, não é razoável que o Banco/Agravante transfira sua obrigação ao Poder Judiciário, já que a intervenção deste não é necessária para a exclusão de descontos de empréstimos que foram incluídos a pedido da Instituição Financeira.

10. Considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador do agravado, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

11. Finalmente, é salutar a fixação de um limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001685-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
ELIANO COSME ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da decisão que deferiu a liminar na ação de origem, determinando a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravado, sob pena de multa diária na monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A demanda, na origem, tem a finalidade de que a agravante seja condenado à devolução de valores descontados a título de pagamento de empréstimo consignado.

O juízo, ao conceder a tutela de urgência pleiteada, determinou que o requerido cessasse os descontos incidentes nos benefícios previdenciários do demandante, sob pena de multa diário no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No caso em apreço, extrai-se da peça vestibular que a parte autora/agravada nega a contratação objeto destes autos, aduzindo nunca ter mantido relação jurídica com a instituição ré/agravante. Inclusive, afirma não possuir acesso à conta bancária na qual foram supostamente disponibilizados os valores.

Esclareço não olvidar que a recorrente colacionou na ação de origem cópia do contrato supostamente firmado pelo recorrido, porém, à primeira vista, não é possível averiguar sua legitimidade, eis que pactuado eletronicamente.

A realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. Desta forma, não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Sendo assim e, considerando que os elementos do art. 300 do CPC devem ser ponderados em relação a ambas as partes, hei por bem manter a decisão objurgada no que toca ao deferimento da liminar de suspensão dos descontos.

Ainda neste ponto, friso que o perigo na demora para a parte agravada é mais relevante que o perigo para a agravante, haja vista que a primeira terá descontos na monta de 30% (dez por cento) de sua verba alimentar, ao passo que a segunda apenas terá que esperar para cobrar seu crédito.

Além disso, “é
cediço que, à luz do princípio da proporcionalidade, "quanto mais denso o fumus boni iuris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora
[...]" ( AI n. 2010.016408-2, de Brusque, rel. Des. Newton Trisotto, j. 22-9-2011, apud, TJ-SC - AI: 20110036896 Capital 2011.003689-6, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Câmara de Direito Público).

Em evolução, no que tange a periodicidade da multa cominatória, outro é o entendimento.

A fixação da multa diária em casos como o dos autos vai de encontro ao entendimento deste Relator, haja vista que
os descontos efetuados são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido. A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E, por fim, quanto ao valor, este é correlato ao do contrato debatido – 15% do valor do pacto – e, por conseguinte, adequado e proporcional ao caso posto em debate.

Rememoro que a referida rubrica tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar, possuindo respaldo no art. 537 do CPC.

É dizer, sua função é
obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

Também não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Vejamos:
AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019.

Em tempo, registro que a suspensão da consignação depende, exclusivamente, da instituição financeira, cabendo ao órgão pagador apenas acatar o pedido, sem qualquer poder de ingerência sobre o desconto.

Em outros termos, assim, não é razoável que o Banco/Agravante transfira sua obrigação ao Poder Judiciário, já que a intervenção deste não é necessária para a exclusão de descontos de empréstimos que foram incluídos a pedido da Instituição Financeira.

Verifico, ainda, que o MM. Juiz
a quo
determinou à instituição financeira que faça cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário do agravado.

Considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador do agravado, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida, tendo como termo inicial a data da intimação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Finalmente, é salutar a fixação de um limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tendo em vista que o agravado na peça exordial apontou que a dívida total seria de R$ 33.264,00 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais), fixo o limite máximo da multa naquele valor (total da dívida), que, no momento, se mostra suficiente para compelir o Banco/Agravante a cumprir a obrigação.

Em face do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
(i)
alterar a periodicidade da multa aplicada, estabelecendo multa mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos; (ii) alterar o prazo de cumprimento da decisão do Juízo
a quo
para 30 (trinta) dias, bem como
(iii)
fixar o limite máximo da multa em R$ 33.264,00 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.